Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-95.2023.8.11.0079
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000437-95.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 04.204.945/0001-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. IRDR TEMA 4 DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra Nova Dourada contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, na condição de substituto processual, para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de um terço constitucional de férias incidente sobre a totalidade dos 45 dias de férias dos professores da rede municipal, efetivos e contratados.

II. Questão em discussão

2. Definir se o adicional de um terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias assegurados aos professores pela legislação municipal, ou apenas sobre 30 dias, sob a alegação de que os 15 dias restantes configurariam recesso escolar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o adicional de um terço sobre as férias anuais, cabendo à legislação infraconstitucional definir a duração do período de férias, sem restringir a incidência do adicional quando o período legalmente previsto supera 30 dias.

4. A Lei Complementar Municipal que rege a carreira dos profissionais da educação prevê expressamente férias anuais de 45 dias para os professores, sem estabelecer distinção entre férias e recesso escolar.

5. Pelo princípio da legalidade, não cabe à Administração Pública criar distinção não prevista em lei para restringir direito assegurado expressamente ao servidor.

6. Reconhecido em lei municipal o período de 45 dias como férias, o adicional de um terço deve incidir sobre a integralidade desse período.

7. A tese firmada no IRDR Tema 4 do TJMT consolida o entendimento de que o adicional constitucional de férias incide sobre os 45 dias de férias dos professores, inclusive contratados temporariamente, quando assim previsto na legislação de regência.

8. A legislação municipal estende expressamente aos professores contratados temporariamente as disposições relativas às férias, não havendo fundamento para excluí-los da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O adicional de um terço constitucional de férias incide sobre a totalidade do período de férias legalmente assegurado ao servidor, ainda que superior a 30 dias. 2. Inexistindo previsão legal de distinção entre férias e recesso escolar, é indevida a limitação do pagamento do terço constitucional aos primeiros 30 dias. 3. Estendendo a legislação municipal o regime de férias aos professores contratados temporariamente, o adicional de um terço incide igualmente sobre a integralidade do período.”

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 05/2010,
arts
. 52, 53 e 54; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1001976-59.2025.8.11.0004, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo
Município
d
e Serra Nova Dourada
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada pelo
Sindicato
d
os Trabalhadores
n
o Ensino Público
d
e Mato Grosso – SINTEP/MT
, na qualidade de substituto processual.

Na
petição inicial
, o
s
indicato autor narrou que representa os servidores públicos da educação do
m
unicípio de Serra Nova Dourada. Aduziu que os professores, tanto efetivos quanto contratados, regidos pela legislação municipal de regência (citada na inicial como Lei Complementar Municipal n
.
01/2010 e referenciada nos autos como LC n
.
05/2010), possuem direito ao gozo de férias anuais de 45 dias, de acordo com o calendário escolar. Sustentou que a legislação determina o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente ao período integral de férias, independentemente de solicitação.

Entretanto, alegou que a Administração Municipal, embora conceda o gozo dos 45 dias, efetua o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias, deixando de pagar o adicional sobre os 15 dias restantes. Fundamentou seu pedido no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 52, 53 e 54 da Lei Complementar Municipal. Invocou, ainda, a tese fixada no IRDR (Tema 4) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidentes sobre os 15 dias remanescentes, retroativos aos últimos
5
anos, abrangendo professores efetivos e contratados.

Devidamente citado, o Município apresentou
contestação
. Arguiu, em síntese, que a interpretação dada pelo autor à legislação municipal é equivocada. Defendeu a distinção entre férias e recesso escolar, sustentando que os professores têm direito a 30 dias de férias (período de descanso absoluto) e 15 dias de recesso escolar (período em que, embora sem aulas, os docentes ficam à disposição para planejamento e atividades pedagógicas). Alegou que o pagamento do terço constitucional incide estritamente sobre os 30 dias de férias, conforme o art. 7º, XVII, da CF, e que estender tal pagamento ao recesso não possui amparo legal. Pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Sobreveio a
sentença
,
que julgou
procedente
a pretensão inicial. O
Juízo de primeiro grau

fundamentou que o recebimento do terço de férias é direito fundamental social. Destacou que a Lei Municipal (
arts
. 52 e 53) prevê expressamente férias de 45 dias para professores, sem fazer distinção ou menção a recesso escolar. Aplicou o princípio da legalidade e a tese fixada no IRDR n
.
1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4) do TJMT. Condenou o requerido ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias restantes, acrescidos de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal. Fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

O
s
indicato opôs
Embargos de Declaração
, apontando omissão na sentença quanto à extensão expressa da condenação aos professores contratados temporariamente. O Juízo acolheu os embargos, sanando a omissão para fazer constar no dispositivo que a condenação abrange também os
professores contratados temporariamente
, mantendo os demais termos da sentença.

Irresignado, o Município de Serra Nova Dourada interpôs
Recurso de Apelação
. Em suas razões, reitera a tese de distinção entre férias e recesso escolar. Argumenta que a sentença interpretou equivocadamente a legislação local ao equiparar o recesso de 15 dias às férias de 30 dias. Sustenta que, durante o recesso, os professores podem ser convocados para atividades, descaracterizando a natureza de férias. Afirma que a imposição do pagamento sobre os 45 dias viola a autonomia municipal e onera indevidamente os cofres públicos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, afastar a incidência sobre os 15 dias de recesso.

Em
contrarrazões
, o
s
indicato apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o Município apenas repetiu os argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção do julgado, reiterando a previsão legal de 45 dias de férias e a jurisprudência pacificada sobre o tema.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Ausência de dialeticidade

Em sede de contrarrazões, o
s
indicato apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o
a
pelante se limitou a reproduzir as teses da contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que violaria o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC).

A preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, confrontando os argumentos do julgador. Contudo, a mera repetição de argumentos expendidos na peça defensiva não implica, por si só, a inadmissibilidade do recurso, desde que as razões recursais sejam suficientes para demonstrar o interesse na reforma da decisão e ataquem o cerne do julgamento.

No caso em tela, verifica-se que o
M
unicípio, embora reitere teses apresentadas na contestação, dirige sua irresignação contra o fundamento central da sentença: a interpretação da Lei Municipal n
.
05/2010 (ou 01/2010 conforme mencionado na sentença) e a aplicação do Tema 4 do IRDR do TJMT.

A sentença fundamentou-se na literalidade da lei municipal que concede 45 dias de férias. O Apelante, por sua vez, contrapõe esse entendimento argumentando que a interpretação sistemática e a natureza das atividades docentes impõem a distinção entre férias (30 dias) e recesso (15 dias), buscando demonstrar que a decisão de primeiro grau
se equivocou
ao não reconhecer essa diferenciação fática e jurídica.

Portanto, houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a devolução da matéria a este Tribunal. A repetição de argumentos é natural quando a tese de defesa não foi acolhida e permanece sendo o fundamento para o pedido de reforma.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em definir se o adicional de 1/3 de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de descanso anual concedidos aos professores da rede municipal de Serra Nova Dourada, ou se deve limitar-se aos 30 dias, considerando os 15 dias restantes como mero recesso escolar.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito sobre a integralidade do período. O
m
unicípio
a
pelante insiste na tese de que os 15 dias excedentes configuram recesso escolar, sobre o qual não incidiria o terço constitucional.

A pretensão recursal não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVII, estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, § 3º, garante o

“
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
;”
. A norma constitucional estabelece um piso remuneratório e não limita a duração das férias, remetendo à legislação infraconstitucional a regulamentação do período de gozo.

No âmbito do Município de Serra Nova Dourada, a Lei Complementar que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica (referenciada nos autos como LC n
.
05/2010 e na sentença como Lei n
.
01/2010) é cristalina ao estabelecer o período de férias. Vejamos o teor dos dispositivos pertinentes citados na sentença e na exordial:

Art. 52. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício gozarão de férias anuais:

I. - de
45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar;

[
...
]

Art. 53. Independente de solicitação, será pago ao professor e ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao
período das férias
.

Da leitura dos dispositivos legais, extrai-se que o legislador municipal optou expressamente por conceder 45 dias de
férias
aos professores, e não 30 dias de férias mais 15 dias de recesso. O texto legal não faz a distinção pretendida pelo
a
pelante.

Pelo princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada (art. 37,
caput
, da CF), não cabe ao gestor público, tampouco ao Poder Judiciário, criar distinção onde a lei não o fez, para restringir direitos assegurados aos servidores.

Se a lei denomina o período integral de 45 dias como férias, o acessório (terço constitucional) deve seguir o principal. A tentativa do Município de transmudar a natureza jurídica de parte desse período para recesso escolar, a fim de eximir-se do pagamento do adicional, carece de amparo legal na norma de regência local.

A matéria não é nova e já foi objeto de uniformização por este Tribunal de Justiça. No julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n
.
1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4)
, a Seção de Direito Público fixou tese jurídica aplicável aos professores estaduais, cuja
razão de decidir

aplica-se perfeitamente aos servidores municipais quando a legislação local prevê idêntico benefício.
Vejamos
a tese fixada:

Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem apenas quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, ou seja, § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Ainda que o Tema 4 se refira especificamente à legislação estadual, a identidade de razão jurídica impõe a mesma solução, visto que a Lei Municipal de Serra Nova Dourada reproduz a concessão de 45 dias de férias.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias gozadas pelo servidor, ainda que superior a 30 dias. Trata-se do
Tema 1241
:

“O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte que, analisando caso análogo de legislação municipal que previa 45 dias de férias, reconheceu a inconstitucionalidade de norma que tentava limitar o pagamento do terço a apenas 30 dias, reforçando a obrigatoriedade do pagamento integral:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE NORMA LOCAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o direito ao adicional de 1/3 sobre a totalidade das férias usufruídas.

4. A Lei Complementar Municipal nº 049/1999 reconhece expressamente o direito dos professores em regência de classe a férias de 45 dias (art. 54, inciso I), razão pela qual o adicional constitucional deve incidir sobre todo esse período.

5. O parágrafo único do art. 55 da referida lei municipal, ao limitar o adicional ao período de 30 dias, afronta diretamente o texto constitucional, não encontrando respaldo na distinção entre férias e recesso escolar, a qual é inexistente na legislação local.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da repercussão geral (RE 1.237.867/SP), firmou o entendimento de que o adicional constitucional incide sobre todo o período de férias.

7. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese no mesmo sentido, assegurando o pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias aos professores da rede estadual.

[...]

(TJMT, AC n. 1001976-59.2025.8.11.0004, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025)

Quanto aos
professores contratados temporariamente
, a sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, agiu com acerto ao incluí-los na condenação. O artigo 54 da Lei Municipal dispõe expressamente:
“
Aplicam-se aos funcionários contratados temporariamente, o disposto neste Capítulo
.
”.
O capítulo em questão é justamente o que trata das férias de 45 dias. Portanto, a lei não faz distinção entre efetivos e temporários para fins de duração das férias, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade do período para ambas as categorias, em consonância com o Tema 4 do TJMT supracitado.

Por fim, o argumento de impacto financeiro ou distinção fática de atividades durante o suposto recesso não se sustenta diante da clareza da lei. Se a Administração Municipal deseja estabelecer um regime de 30 dias de férias e 15 dias de recesso, deve promover a alteração legislativa pertinente. Enquanto viger a norma que concede 45 dias de
férias
, o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade desse período é
medida
impositiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra Nova Dourada, mantendo
inalterada
a sentença recorrida.

Em razão d
a sucumbência
em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo
a
pelante para
12%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026